Tribunal: TJES
Processo: 5001677-81.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001677-81.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JURACY DE MELO SANTOS

APELADO: BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. GEORREFERENCIAMENTO EVIDENCIANDO LOCAL DIVERSO DA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE ENVIO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Maria Juracy de Melo Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c inexistência de débito. A autora alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e sustentou a nulidade do negócio por ausência de assinatura digital válida, divergência no georreferenciamento da contratação, inobservância de norma do INSS e inexistência de envio do cartão físico. Pleiteou, ainda, a repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há elementos que infirmem a validade da contratação eletrônica de cartão RMC; (ii) verificar se a divergência de geolocalização é suficiente para caracterizar fraude; (iii) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iv) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade objetiva do fornecedor nos moldes do art. 14 do CDC exige prova da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para sua exoneração, o que não foi comprovado nos autos.

4)
A divergência de geolocalização, que indica contratação no município de Araraquara/SP, enquanto a consumidora reside em Guaçuí/ES, afasta a presunção de validade do negócio jurídico e evidencia a probabilidade de fraude.

5)
A ausência de envio do cartão físico inviabiliza a utilização do produto contratado, descaracterizando a natureza jurídica do cartão de crédito com reserva de margem consignável e configurando verdadeiro empréstimo disfarçado, com encargos excessivos.

6)
A submissão do consumidor idoso a descontos mensais em seu benefício previdenciário, fruto de contratação fraudulenta, configura abalo à sua dignidade e justifica a indenização por danos morais.

7)
Nos termos do entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, é devida a restituição em dobro quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, aplicando-se o critério temporal da decisão paradigmática, sendo o contrato posterior à publicação do referido acórdão.

8)
A compensação entre o valor disponibilizado pela instituição financeira e os descontos realizados se impõe, evitando o enriquecimento indevido da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A discrepância entre a geolocalização da contratação e o domicílio da consumidora idosa é elemento suficiente para afastar a presunção de validade do contrato eletrônico de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

2. A ausência de envio do cartão físico descaracteriza o contrato como operação de crédito rotativo, convertendo-o em empréstimo irregularmente estruturado.

3. A cobrança indevida posterior a 30.03.2021 autoriza a restituição em dobro, independentemente de má-fé, por violação à boa-fé objetiva.

4. A imposição de descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 14, caput e §3º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJES, Apelação Cível 011200209754, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.11.2021; TJES, Apelação Cível 011180054758, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, a recorrente narrou desconhecer as bases jurídicas dos contratos, impugnando a celebração do negócio jurídico.

Tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O CDC estabelece ainda o dever de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (inciso II do artigo 6º).

Por outro lado, não desaparece o ônus do consumidor de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado por meio de narrativa lógica e verossímil, sob pena de caracterização de circunstância excludente.

No caso, dois fatos extraídos dos autos fulminam a presunção de validade do negócio jurídico defendida pelo Banco, quais sejam: a discrepância de geolocalização e a ausência de envio do cartão.

Embora o Banco apelado tenha juntado dossiê de "Auditoria Digital" (Id. 16377120), as coordenadas de geolocalização registradas no momento da suposta contratação (-21.7254, -48.114) remetem ao município de Araraquara/SP, de modo que a apelante é idosa e residente em Guaçuí/ES.

Não há nos autos qualquer justificativa plausível para que a contratação tenha ocorrido a mais de mil quilômetros de distância da residência da consumidora e, ainda, em sede de contrarrazões genéricas, o banco afirma erroneamente que a geolocalização remeteria a "Bom Repouso/MG", demonstrando descontrole sobre a prova técnica apresentada e fragilizando a tese de segurança da biometria facial, que pode ter sido capturada em contexto diverso.

Além disso, a modalidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) pressupõe, para sua validade e distinção do empréstimo consignado tradicional, a efetiva utilização do cartão para compras ou, ao menos, a possibilidade concreta de seu uso.

Na hipótese, não há nos autos qualquer comprovação de que o cartão plástico tenha sido enviado ou entregue à residência da consumidora.

Nesse contexto, o que ocorreu, na prática, foi a liberação de um valor via TED (típico de empréstimo), mas atrelado a uma sistemática de cobrança de cartão de crédito (pagamento mínimo e juros rotativos), muito mais onerosa e prejudicial ao consumidor, gerando uma dívida impagável.

Com efeito, deve ser reformada a sentença para que seja declarada a inexistência do negócio jurídico.

Em relação à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao recorrente, pois configura dano à personalidade a sujeição do consumidor idoso, que já conta com benefício previdenciário baixo a descontos indevidos, fruto de contratação fraudulenta.

O valor de R$ 5.000,00 se apresenta adequado, conforme patamar adotado por esta Corte em demandas análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Relativamente à restituição dos valores indevidamente cobrados, impõe-se observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS.

A tese firmada é de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

Contudo, essa tese se aplica integralmente apenas aos descontos indevidos realizados após a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021).

Na hipótese, o contrato data de 16 de abril de 2024, impondo-se a restituição dobrada.

Por fim, deve ocorrer a compensação entre o valor disponibilizado pelo banco à Autora (R$ 2.424,69) e os valores descontados de seu benefício.

Do exposto,
e por tudo que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
,
para:

(i) declarar a inexistência do contrato de
cartão de crédito
consignado (nº 802863278);

(ii) condenar o apelado à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora desde a citação;

(iii) condenar o apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente desta data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora desde a citação.

(iv) determinar a compensação entre o valor disponibilizado pelo banco à Autora (R$ 2.424,69) e os valores descontados de seu benefício.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.